Tribunal: TJMT
Processo: 1034365-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034365-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GILDILANDIA FERREIRA MARTINS - CPF: 048.679.564-06 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1034365-43.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Embargada:
GILDILANDIA FERREIRA MARTINS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR REGULAR. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante. Sustenta-se a existência de omissão quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ, a qual, segundo o embargante, afastaria a condenação por danos morais em razão da existência de inscrições preexistentes regulares em cadastro de inadimplentes. Alternativamente, alega erro material quanto à data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ; (ii) definir se a existência de inscrição anterior regular em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, que não se manifestou quanto à incidência da Súmula nº 385 do STJ, cuja aplicação é pertinente ao caso concreto.

Consta nos autos a existência de negativações preexistentes legítimas no cadastro de inadimplentes, anteriores à inscrição debatida na presente demanda, conforme extrato do SCPC juntado pela parte ré.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a existência de inscrição anterior regular afasta a configuração do dano moral por anotação posterior, salvo se esta for objeto de impugnação autônoma.

Em consonância com a Súmula 385 do STJ, e com o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso, o reconhecimento de inscrição anterior regular impõe a reforma parcial do acórdão para excluir a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de anotação posterior, conforme orientação consolidada do STJ.

A ausência de impugnação autônoma quanto às inscrições preexistentes impede o afastamento da presunção de legitimidade, ensejando a exclusão da condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CC, art. 186; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJMT, entendimento reiterado das Turmas Recursais quanto à necessidade de impugnação das inscrições anteriores para afastamento da Súmula 385.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta que o
decisum
é omisso quanto à análise da aplicação da Súmula n.º 385 do STJ, o que, em seu entendimento, afastaria a condenação por danos morais. Alternativamente, requer o saneamento de erro material constante na data fixada como marco do evento danoso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante no tocante à omissão apontada. Assim, reconheço a existência de omissão e passo a saná-la.

O acórdão embargado reconheceu da inexigibilidade do débito, bem como a condenação em danos morais, no entanto, verifica-se que o referido acórdão fora omisso quanto à Súmula 385 do STJ.

In casu
, nota-se no extrato do SCPC acostado na contestação (ID. 251164676), a existência de negativações preexistentes lançadas pela Neoenergia Pernambuco, incluídas em 06/09/2019 e excluídas em 09/06/2022, anterior, portanto, ao débito discutido na lide que apresentou inclusão em 03/11/2020.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso inominado interposto, para reformar em parte a sentença e
afastar a condenação a título de danos morais
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, fazendo desta decisão, parte integrante do v. Acórdão embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025